Tribunal: TJSP
Processo: 2309285-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Proteção de Dados Pessoais
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório - Decisão que condenou o agravante em pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valo de R$ 10.000,00 Insurgência – Não Cabimento – Hipótese dos autos em que a medida se mostra necessária. Reiteradas tentativas de enviar link para e-mail quer foi considerado seguro pela agravante, porém, repentinamente, tornou-se inseguro.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório - Decisão que condenou o agravante em pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valo de R$ 10.000,00 Insurgência – Não Cabimento – Hipótese dos autos em que a medida se mostra necessária. Reiteradas tentativas de enviar link para e-mail quer foi considerado seguro pela agravante, porém, repentinamente, tornou-se inseguro. Reiteradas tentativas da exequente em recuperar acesso à sua conta no Instagram. Inteligência do art. 77, § 1o do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.